Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-93.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AVÔ MATERNO. TEMOR REVERENCIAL. VÍTIMA DEFICIENTE VISUAL. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÕES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSAS CONDUTAS. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos, mormente o relato firme e harmônico da ofendida, revela que o acusado praticou diversos crimes sexuais contra ela; logo merece subsistir o decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Restou suficientemente demonstrado nos autos o temor reverencial da vítima em relação ao acusado, seu avô materno. A consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a conjunção carnal ou com a prática de outro ato libidinoso diverso contra vítima menor de 14 anos de idade à época dos fatos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por outra causa, não possa oferecer resistência. Em tais hipóteses, a presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta. Comprovado nos autos o temor reverencial da vítima, adolescente com deficiência visual severa e comportamento infantilizado atestado em laudo, a qual estava sob os cuidados do avô, fato que a impedia de oferecer resistência aos atos libidinosos praticados pelo acusado, incabível a absolvição por atipicidade da conduta.
4. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal, crimes que desautorizam o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o disposto no art. 215-A do Código Penal.
5. Deve ser aplicada a fração de aumento de 1/3 (um terço) pela continuidade delitiva, tendo em vista que a vítima relatou que ocorreram ao menos cinco crimes de estupro de vulnerável.
6. As condutas perpetradas pelo acusado causaram danos à integridade sexual da vítima que extrapolam o tipo penal, em atenção às condições econômicas do acusado e da vítima, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima, pois o valor se apresenta compatível ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição.
7. Recurso conhecido e desprovido.